Tribunal: TJES
Processo: 5007079-14.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007079-14.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SIDNEY RODRIGUES DE ANDRADE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com expresso
pedido
liminar,
impetrada em favor de
ANDRÉ DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXM
º.
SR. DR. JU
IZ
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o Paciente foi preso em 07 de junho de 2021, por supostamente ter cometido o crime elencado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por 03 (três) vezes, apurado nos autos da ação penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065, tendo como corréus Luciano Rodrigues Gonçalves e Sérgio Silva Vieira Júnior.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por seu tio Jocimar, que supostamente estaria coagindo testemunhas, ter falecido em junho de 2021, vítima de covid-19.

Sustenta, ainda, o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Com efeito, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Informações juntadas aos autos em 12/01/2022 (id 1992485) e, em 28/01/2022 (id 2053160).

Pleito liminar indeferido (id 1994734 - Decisão).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando para que seja parcialmente conhecido o presente
Habeas Corpus
, e, no mérito, na extensão do conhecimento, é pela denegação da ordem, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade da prisão do paciente. (id 2080789 - Petição (outras) (Parecer)).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 10 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
ANDRÉ DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
(id 1946107)
,
que o Paciente foi preso em 07 de junho de 2021, por supostamente ter cometido o crime elencado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por 03 (três) vezes, apurado nos autos da ação penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065, tendo como corréus Luciano Rodrigues Gonçalves e Sérgio Silva Vieira Júnior.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial pelo fato de seu tio Jocimar, que supostamente estaria coagindo testemunhas, ter falecido em junho de 2021, vítima de Covid-19.

Sustenta, ainda, o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, alegando suposta inércia do Poder Público em dar celeridade à tramitação processual.

Assim, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, tais como sua primariedade,
pugna
pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admite
m
-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, demonstrando a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial do ilustre Impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por 03 (três) vezes, restando, assim,
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação carreada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, pois restou demonstrada a periculosidade do Paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade coatora. Senão vejamos:

“Inicialmente, destaco que
a presente ação teve início em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão e representação por decreto temporário emitido no Procedimento Cautelar Criminal de nº 0000201-60.2021.8.08.0065 em apenso, na qual estava sendo investigado, em princípio, a suposta prática de crime de triplo homicídio qualificado consumado, tendo como alvo Luciano Rodrigues Gonçalves, Sérgio Silva Vieira e André dos Santos.

As investigações prévias foram sendo aprofundadas e ANDRÉ foi apontado como mandante dos crimes apurado
s, indicando a autoridade policial em notório relatório, como um dos vastos elementos causais pertinentes. Nesse ínterim, às fls. 103/104 do Procedimento Cautelar Criminal de nº 0000201-60.2021.8.08.0065 foi decretado a prisão temporária do presente paciente.

Ao término do inquérito nº 053/2021, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em 09/06/2021. Dentre os requerimentos, pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva com relação Luciano Rodrigues Gonçalves, Sérgio Silva Vieira Júnior e André dos Santos.

Nesse diapasão,
a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto se vislumbrou, a par da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a presença dos requisitos exigidos, especialmente em razão da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade social do paciente, caracterizada pelas circunstâncias do crime, sendo que o suposto motivo do delito teria relação com o domínio do tráfico na região.

Com efeito, fundamentou-se que as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, uma delas, inclusive presencial, bem assim os relatórios de investigação elaborados pela Polícia Civil, foram uníssonos em apontar os denunciados Luciano e Sérgio como sendo os autores/executores dos homicídios, ao passo que, em relação a André, as testemunhas e investigações concluíram ser o mandante do crime em questão, o qual teve como motivação a disputa pelo tráfico de drogas.”

Logo, diante da
gravidade concreta
da suposta conduta praticada, vez que se tratam de crimes de homicídios perpetrados em face de três vítimas, sendo o Paciente, conforme até então apurado, seu mentor intelectual, motivado pelo domínio do tráfico de drogas na região, resta demonstrada a necessidade da custódia preventiva.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“[...]
No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, atribuindo-se ao paciente a prática de homicídio qualificado contra a vítima, que teria como motivação a rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas
. Ainda, mencionaram o histórico criminoso que pesa contra o acusado, o qual já possui condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e responde a outra ação penal por crime de mesma natureza, o revela a propensão do acusado para o cometimento de delitos. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 710.427; Proc. 2021/0387444-3; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Assim, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, já que, ao que tudo indica, o Paciente faz do crime seu meio de vida.

Quanto à alegação defensiva de que não existe mais motivação para a manutenção da custódia preventiva, uma vez que o tio do Paciente, de nome Jocimar, quem supostamente estaria coagindo testemunhas, teria falecido em junho de 2021, vítima de Covid-19, tal tese não tem o condão de revogar a custódia cautelar do recorrente, uma vez que esta se encontra amparada na gravidade concreta da conduta do Paciente, conforme fundamentado acima.

Portanto, a manutenção da custódia preventiva de André dos Santos encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315 e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Prosseguindo, quanto à
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
(
STF.
RHC 120133, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI;
STJ,
HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA;
TJES
, Classe: Habeas Corpus, 100170013500, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo,
assim como consignado na Decisão liminar, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e, especialmente, a complexidade dos delitos apurados – três homicídios qualificados, supostamente praticados pelo Paciente e dois corréus –, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do Paciente.

Ainda, do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que a manutenção da prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada, ao menos, em duas ocasiões.

Ademais, ao que se constata, o Juízo
a quo
tem empregado esforços para dar celeridade processual à ação penal, tendo justificado a necessidade do adiamento da audiência de instrução e julgamento que estava designada para o dia 06.12.2021 em razão de adequação de pauta, diante da sessão de julgamento perante o Júri Popular dos autos tombados sob o nº 0000392-13.2018.8.08.0065, no mesmo dia.

Por sua vez, verifica-se do andamento processual disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça que já fora iniciada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 08 de março de 2022, com a oitiva de duas testemunhas, sendo determinada a designação da audiência de continuação em data próxima, para o término da instrução.

Logo, ao contrário do que fora aduzido pelo i. Impetrante, tenho que, até então,
não
houve inércia do Poder Público em dar celeridade à tramitação processual
.

Portanto, não vislumbrando desídia ou omissão do órgão ministerial ou da Autoridade Judiciária, estando o feito aguardando tão somente nova inclusão em pauta de julgamento para que seja finalizada a instrução criminal, os prazos, no presente caso, devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim,
dentro do razoável
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓ-PRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRE-CATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONS-TRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular
. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR 03 (TRÊS) VEZES
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
4. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta da suposta prática delitiva, vez que se tratam de crimes de homicídios perpetrados em face de três vítimas, sendo o Paciente, conforme até então apurado, seu mentor intelectual, motivado pelo domínio do tráfico de drogas na região, restando demonstrada a necessidade da custódia preventiva.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do Órgão Ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, vez que se trata de demanda que apura a prática de três homicídios qualificados, em tese praticados pelo Paciente e dois corréus, ressaltando-se que a instrução criminal encontra-se em vias de ser finalizada. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.